Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-29.2015.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Ocorrência – Extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000157-29.2015.8.26.0557, da Comarca de Colina, em que é apelante
ALESSANDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38993
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0000157-29.2015.8.26.0557
Apelante: Alessandro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Colina
Juiz de 1a Instância: Natália Schier Hinckel
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO - Prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto. Ocorrência

Extinção da punibilidade.
ALESSANDRO DA SILVA foi condenado a cumprir
penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime aberto, mais o
pagamento de onze dias-multa, pela prática do crime de furto (fls.
166/172).
Irresignado apela postulando a fixação do regime
prisional aberto (fls. 193/203).
Recurso contra-arrazoado (fls. 213/215).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 220/222).
É O RELATÓRIO.
Sem ingressar no mérito do recurso verifico que ocorreu
a prescrição da pretensão punitiva em concreto, na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retroativa.
A pena aplicada de um ano e dois meses de reclusão tem
prazo prescricional de quatro anos (artigo 109, V, do Código Penal),
cujo lapso restou superado entre a data do recebimento da inicial (fls. 50
14.05.2015) e a data da publicação da sentença penal condenatória
(fls. 173 01.08.2019).
Posto isto, declaro ex offício a prescrição da pretensão
punitiva, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicado o exame do mérito.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora